Tribunal: TJDFT
Processo: 0751221-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751221-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO A DA SQS 216 Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Isis Guimarães de Azevedo (ID no 24529093) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto (ID no 24199474). 2. O recurso foi distribuído ao Plantão Judicial da 2a Instância, mesmo não configurando qualquer das hipóteses previstas no art. 4o da Portaria GPR no 456 de 17 de março de 2021. 3. O plantão judicial é um instrumento para assegurar direitos individuais com extremo risco de perecimento; não se trata de uma prorrogação do expediente forense à disposição das partes e de seus advogados. 4. Como o recurso é da minha Relatoria, para efetivar a celeridade e a economia processual, intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 5. Em virtude da atuação do advogado Daniel Azevedo, OAB/DF 853, em desconformidade com as regras do plantão, em mais de uma oportunidade, oficie-se à OAB/DF, encaminhando cópia desta decisão; da petição inicial do agravo de instrumento; da petição de ID no 21889922 - 21889923, pág. 6; do despacho de ID no 23346154; da petição de ID no 23716676 e da decisão de ID no 23825455, para as providencias que entender pertinente. 6. Oportunamente, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 30 de março de 2021, 23:43 horas. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO